Tribunal: TCU
Processo: 008.112/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3941/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, inciso I, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar da data da ciência desta deliberação, para que o Tribunal Regional Federal da 3a Região cumpra as determinações exaradas no Acórdão 3098/2022-TCU-Primeira Câmara , de acordo com o parecer da Sefip: 1. Processo TC- Processo 008.112/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ana Ivani da Silva (XXX.730.458-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.